Tribunal: STF
Processo: RE 1411907
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE RECONHECIDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA AFIRMADA NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA —Alegação de excesso de execução, pois os cálculos apresentados ultrapassam o teto constitucional decorrente da não consideração do disposto no art. 37, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 41/03 — Ofensa à coisa julgada — Arguição de matéria não deduzida no processo de conhecimento — Impossibilidade de sua alegação na fase do cumprimento de sentença, pena de ofensa à coisa julgada e violação ao art. 474, do Cód. Proc. Civil — Sentença de improcedência mantida — Recurso não provido — Não se admite, em sede de embargos à execução de título judicial a arguição de matéria não deduzida no processo de conhecimento, pena de ofensa à coisa julgada.” (Doc. 1, p. 99) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 1, p. 108-113) foram desprovidos (Doc. 1, p. 120-125).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Guarujá/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido afronta o inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que limita o valor de rendimentos a ser recebido pelo servidor na ativa e aposentado, por não reconhecer no caso em tela a necessidade de se aplicar o redutor de teto nas parcelas a serem pagas que excedem o teto constitucional fixado aos servidores públicos” (Doc. 1, p. 132). Requer, ao final, o provimento do recurso “a fim de reformar o V. Acórdão indicado.” (Doc. 1, p. 134).



    O Espólio de Francisco Assis de Almeida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 138-152).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 1, p. 162-163).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 4).



    O órgão julgador do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido em decisum assim ementado: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DA REMUNERAÇÃO (ABATE DE TETO) — REEXAME DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.030, II, DO CPC — Acórdão que manteve a r. sentença, com fundamento na coisa julgada e na lei vigente no tempo — Hipótese distinta da tratada no julgamento definitivo do mérito do RE nº 675.978/SP, Tema nº 639 do STF — Não adequação — Ausência de identidade entre o acórdão paradigma e o acórdão local — Manutenção do julgado.” (Doc. 9, p. 2) 



    Em nova análise dos autos na forma do artigo 1.030, V, alínea c, do Código de Processo Civil de 2015, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente, além de não demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, amparou-se no reconhecimento da repercussão geral em precedente que tratou de matéria diversa daquela debatida nestes autos ao asseverar apenas o seguinte:  



    “III — DA REPERCUSSÃO GERAL — ART. 543-A, § 2º, DO CPC 



    Trata-se de questão que transcende os interesses subjetivos da causa, nos termos do art. 543-A, § 1º, do CPC, haja vista o grande número de ações judiciais que versam sobre quais parcelas remuneratórias devem integrar o teto aplicável aos servidores públicos, circunstância esta melhor demonstrada na decisão de reconhecimento de repercussão geral proferida no Recurso Extraordinário n. 675.978, de Relatoria da Ministra Cármem Lúcia abaixo reproduzida:  



    TEMA 639 



    Direito Administrativo; Sistema Remuneratório 



    "Possui repercussão geral a controvérsia relativa à definição do montante remuneratório recebido por servidores públicos, para fins de incidência do teto constitucional. "(RE 675.978 RG/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/3/2013, acórdão pendente de publicação).” (Doc. 1, p. 131)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação, in verbis:  



    “Ressalte-se, foi reconhecido o direito do exequente à incorporação da gratificação de nível universitário aos seus proventos desde a data de sua aposentadoria (22.06.2001), e não pode ser afetado por exclusão da vantagem incorporada ao seu patrimônio, pena de ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido.



    Ademais, a limitação agora pretendida pela executada-embargante, prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal, com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003, não foi suscitada na fase de conhecimento; portanto, nesta fase processual, não é possível alegar a aplicação e incidência de limitador no cálculo apresentado pelo exequente. 



    Outrossim, a aposentadoria do exequente foi concedida em 22.06.2001, regulada pela lei vigente naquele momento e, portanto, seus proventos de aposentadoria não podem ser limitados ao teto remuneratório na forma prevista pela EC n° 41/2003.” (Doc. 1, p. 104-105).  



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões do extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da “necessidade de se aplicar o redutor de teto nas parcelas a serem pagas que excedem o teto constitucional fixado aos servidores públicos” (Doc. 1, p. 132) e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada, referentes à preclusão, à coisa julgada e ao direito adquirido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007) 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente